Tribunal: TCU
Processo: 008.969/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício assistencial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor do Sr. Genésio Almeida Vinente, em razão de irregularidades decorrentes da concessão irregular de benefício previdenciário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Genésio Almeida Vinente, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/8/2012 0,74 3/8/2012 290,26 11/9/2012 622,00 8/10/2012 622,00 30/10/2012 622,00 29/11/2012 0,74 29/11/2012 622,00 26/12/2012 622,00 29/1/2013 678,00 26/2/2013 678,00 26/3/2013 678,00 29/4/2013 678,00 28/5/2013 678,00 26/6/2013 678,00 29/7/2013 678,00 28/8/2013 678,00 26/9/2013 678,00 29/10/2013 678,00 27/11/2013 678,00 27/11/2013 0,74 26/12/2013 678,00 29/1/2014 724,00 26/2/2014 724,00 27/3/2014 724,00 28/4/2014 724,00 28/5/2014 724,00 26/6/2014 724,00 9.3. aplicar ao Sr. Genésio Almeida Vinente multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Genésio Almeida Vinente; 9.6. declarar a inabilitação do Sr. Genésio Almeida Vinente para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de oito anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas cópia da presente deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16, inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social.